Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante certificado ao ID 43248029, intimada por meio do seu advogado, via publicação no Diário Eletrônico, a impetrante não atendeu à determinação judicial de ID 42741834. Antes de proceder à intimação pessoal na forma do art. 485, III, §1o, do CPC, assinalo novo prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas referentes à carta precatória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora